Tribunal: TJSP
Processo: 1119717-53.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Falta de apreciação do pedido de exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de proteção ao crédito – Como houve reconhecimento da responsabilidade civil do Banco-embargado pelos prejuízos descritos na petição inicial, sendo declaradas inexigíveis as cobranças impugnadas, não se sustenta, por consequência lógica, a manutenção do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Falta de apreciação do pedido de exclusão do nome da autora de cadastros restritivos de proteção ao crédito – Como houve reconhecimento da responsabilidade civil do Banco-embargado pelos prejuízos descritos na petição inicial, sendo declaradas inexigíveis as cobranças impugnadas, não se sustenta, por consequência lógica, a manutenção do apontamento desabonador – Deferida a expedição de ofício para a exclusão das inscrições e imposta a obrigação de não fazer ao Banco-réu, consistente em nova inclusão, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00 - Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1119717-53.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante NEYSE MARIA DA SILVA LUCA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, com efeitos modificativos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119717-53.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43250
EDEC.No: 1119717-53.2018.8.26.0100-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Neyse Maria da Silva Luca
EBDO. : Banco do Brasil S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Ocorrência
Falta de apreciação do pedido de
exclusão do nome da autora de cadastros restritivos
de
proteção
ao
crédito

Como
houve
reconhecimento da responsabilidade civil do Banco-
embargado pelos prejuízos descritos na petição
inicial, sendo declaradas inexigíveis as cobranças
impugnadas, não se sustenta, por consequência
lógica, a manutenção do apontamento desabonador
Deferida a expedição de ofício para a exclusão das
inscrições e imposta a obrigação de não fazer ao
Banco-réu, consistente em nova inclusão, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
20.000,00 - Embargos declaratórios acolhidos, com
efeitos modificativos.
1. Embargos de declaração opostos pela apelante, sob a
alegação de ocorrência de omissão, contra o acórdão que negou provimento
ao seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que a decisão colegiada incorreu
em omissão, pois não analisou o pedido de exclusão do seu nome dos
cadastros restritivos de proteção ao crédito, no que concerne às dívidas
declaradas inexigíveis nesta ação.
De fato, não houve manifestação da Turma Julgadora
quanto ao pedido, daí porque que estes embargos declaratórios são
acolhidos para a supressão da omissão.
O acórdão embargado reconheceu a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119717-53.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
do Banco-embargado sobre os prejuízos decorrentes do golpe sofrido pela
autora, sendo mantida a sentença na parte que declarou inexigíveis as
cobranças relativas às compras fraudulentamente parceladas no valor de R$
19.887,90, bem como a dívida decorrente do mútuo no 902788974.
A autora demonstrou que houve inclusão do seu nome no
banco de dados de inadimplentes da Serasa Experian (cf. fl. 216).
Diante deste cenário, por consequência lógica da
declaração de inexigibilidade da dívida, também deve ser acolhido o
pedido de exclusão do nome da autora, ficando deferida a expedição de
ofício judicial para tanto.
E, quanto ao pedido de obrigação de não fazer, fica
imposta ao Banco-réu a proibição de realizar nova inclusão concernente às
dívidas discutidas nesta ação, sob pena de pagamento de multa diária de R$
500,00 (limitada a R$ 20.000,00).
3. Posto isso, o meu voto acolhe os embargos de
declaração, com efeitos modificativos.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator